Tribunal: TJDFT
Processo: 0705359-72.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIAS DE FATO. ATIPIDIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. CULPABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou por descumprimento de medidas protetivas (art. 24 da Lei 11.340/06) e vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a tipicidade da conduta; (ii) quanto à dosimetria, verificar a análise negativa da culpabilidade, a fração de aumento pela multirreincidência e o regime inicial de cumprimento.
III. Razões de decidir:
3. Devidamente comprovado o descumprimento da medida protetiva de urgência e a prática de vias de fato, correta a condenação do acusado pela prática do delito previsto no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06 e artigo 21 da LCP.
4. Viável se faz a majoração da pena-base ante à negativação da circunstância judicial referente à culpabilidade, quando o réu comete crime, em cumprimento de pena em outro processo, tendo em vista um maior grau de reprovabilidade na conduta.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora tenha adotado o patamar de 1/6 (um sexto) como parâmetro geral para a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão das circunstâncias agravantes, admite que seja aplicada fração mais gravosa quando houver fundamentação concreta, como nos casos de multirreincidência ou de reincidência específica. Precedentes do STJ.
6. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e configurados os maus antecedentes e a reincidência, impõe-se a fixação do regime semiaberto.
Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.